Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. FASE DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-B, § 4o, DO CDC. POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. O processo por superendividamento incluído no Código de Defesa do Consumidor – CDC pela Lei no 14.181/2021 constitui procedimento bifásico, sendo que a primeira etapa configura exercício do direito de autocomposição entre as partes, razão pela qual não há exigência de que sejam observados os requisitos previstos no art. 104-B, § 4o, do CDC, que somente devem ser atendidos se houver ingresso na fase judicial compulsória, pela ausência de conciliação entre as partes. Logo, deve haver processamento do pedido inicial.
2. Apelação cível provida. Sentença cassada. Embargos de declaração prejudicados.